Tribunal: TJES
Processo: 5001098-83.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001098-83.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

APELADO: JEFERSON FERNANDO CAETANO SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXACERBADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo o tráfico privilegiado (§ 4º), fixando pena definitiva de 2 anos e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e absolvendo-o dos delitos previstos nos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA. O Ministério Público pretende o afastamento do privilégio; a defesa busca absolvição por ausência de autoria ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base poderia ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sem incorrer em
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Considero suficiente a prova da autoria, pois os depoimentos dos policiais militares e civis, prestados em juízo sob contraditório, são coerentes entre si e confirmam que o réu utilizava três imóveis distintos para armazenar, movimentar e vender drogas, demonstrando domínio sobre o local e o material apreendido.

4. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos testemunhos de agentes de segurança quando harmônicos e sem indícios de parcialidade, sendo aptos a embasar condenação criminal, especialmente quando corroborados por demais elementos de prova.

5. Verifico que a materialidade é incontroversa, comprovada por auto de apreensão e laudos químicos referentes às substâncias ilícitas encontradas (maconha, crack, haxixe, cocaína e lança-perfume).

6. Mantenho a exasperação da pena-base, pois o
modus operandi
evidencia culpabilidade elevada, revelada por premeditação, logística estruturada e uso de múltiplos imóveis, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta.

7. A diversidade e a quantidade relevante de entorpecentes (cinco espécies, incluindo drogas de alto poder viciante como crack e cocaína) constituem circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei de Drogas, legitimando o incremento da pena-base.

8. O afastamento do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade das drogas configuraria
bis in idem
, porque tais elementos já foram valorados na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base.

9. A ausência de prova concreta de dedicação habitual ou de integração a organização criminosa impede a negativa da minorante do § 4º do art. 33, pois inquéritos ou processos em curso não servem para comprovar habitualidade criminosa, em respeito à presunção de inocência.

10. O reconhecimento da minorante no patamar máximo (2/3) deve ser mantido, uma vez que a utilização novamente da natureza e quantidade das drogas para a modulação da fração configuraria novo
bis in idem
, vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

____________________

Tese de julgamento:
1.

Depoimentos de agentes policiais, prestados em juízo sob contraditório e harmônicos entre si, constituem prova idônea e suficiente para comprovação da autoria em crimes de tráfico de drogas; 2. A culpabilidade acentuada e a natureza e diversidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006; 3. É vedada a utilização da quantidade e natureza das drogas tanto para elevar a pena-base quanto para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
; 4. Na ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, deve ser reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 68; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 07/08/2018; TJDF, ACR 0706878-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 17/11/2025; TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024; TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.676.720, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 28/10/2024; STJ, AgRg-HC 888.766, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001098-83.2024.8.08.0069

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO:
JEFFERSON FERNANDO CAETANO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

dois

recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos, respectivamente, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JEFFERSON FERNANDO CAETANO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena total de 2 (dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por restritivas de direitos, além de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa.

Na mesma oportunidade, o réu foi absolvido das imputações referentes aos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD).

Irresignado, o Ministério Público apelou (id 14838416), pugnando
(i)
pelo afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa, por sua vez, em suas razões recursais (id 15074594), requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, alegando que as drogas foram encontradas em imóvel vizinho e não na posse direta do réu, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação operada na primeira fase.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos id’s 16962077 e 14838418.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17415079, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Narra a peça acusatória que, no dia 20 de março de 2024, por volta das 19h40min, na Rua José Brumana, Bairro Barra de Itapemirim, na Comarca de Marataízes, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, guardava, com o intuito de expor à venda, substâncias entorpecentes sem autorização legal. Foram apreendidos 1 (uma) porção e 4 (quatro) buchas de maconha; 1 (uma) porção e 41 (quarenta e uma) pedras de crack; 1 (uma) porção e 2 (duas) bolas de haxixe; 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína; 6 (seis) frascos de lança-perfume.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foram interpostos os recursos que ora se analisa.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

De início, a defesa sustenta a tese de negativa de autoria, argumentando que o material entorpecente não foi apreendido na residência do réu, mas sim em um imóvel vizinho, ao qual ele supostamente não teria acesso.

A
materialidade
delitiva é inconteste, consubstanciada no Auto de Apreensão (id 14837894) e nos Laudos de Exame Químico (id 14837930), que confirmaram a natureza ilícita e a variedade das substâncias apreendidas (maconha, crack, haxixe, cocaína e lança-perfume).

Quanto à
autoria
, a prova oral colhida é robusta. O Policial Militar Lucas Amaro Brandão, em juízo, esclareceu que a operação foi motivada por levantamentos de inteligência e videomonitoramento que apontavam o réu, vulgo “Jefinho”, como responsável pelo tráfico na “Rua da Bacia”. O agente destacou que o réu utilizava três residências para a operação: a sua moradia, a de seu pai e uma casa vazia (“casa azul”) onde as drogas estavam armazenadas. O policial enfatizou ainda a apreensão de diversos bens de valor (caixa de som, prancha de
kitesurf
, eletrônicos) típicos de troca por drogas.

No mesmo sentido, o Policial Civil Douglas Lins Barbosa afirmou categoricamente que o réu é conhecido há anos como o “dono daquela área” de tráfico. Segundo ele, as imagens de monitoramento mostram o réu transitando livremente entre os imóveis e atendendo usuários, utilizando a casa vizinha como depósito. O Policial Civil Renyer Pessin Ferri corroborou, informando que o réu evadiu-se de moto, momentos antes da chegada da polícia, após ser alertado, deixando para trás o depósito de entorpecentes.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A versão do apelante, ao seu turno, de que a droga estava em casa de terceiro desconhecido não se sustenta diante da prova de que o réu exercia o domínio do fato sobre aquele perímetro, restando, portanto, isolada nos autos.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (grifei)

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela manutenção da condenação pela prática do
crime de tráfico de drogas.

Superado este ponto, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. O Magistrado a quo fixou-a acima do mínimo, em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, valorando negativamente a
culpabilidade
e, preponderantemente, a
natureza e quantidade

das drogas
. Transcrevo trecho da r. sentença:

“Culpabilidade agravada a espécie, pois o crime foi praticado de maneira planejada e premeditada, atraindo valoração negativa; antecedentes são imaculados; ausentes elementos para valorar a conduta social, nada a valorar; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido; os motivos do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato; as circunstâncias e as consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena; o comportamento da vítima – sociedade – é anódino, bem como, levando em consideração a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos que fogem a uma abordagem pequena. Há uma expressão quantitativa e qualitativa (diversa) na apreensão. Diante disso, fixo a pena-base em 6 anos, 7 meses e 25 dias e ao pagamento de 665 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato.”

No que diz respeito à
culpabilidade
, o Magistrado sentenciante fundamentou a exasperação no fato de o crime ter sido praticado de maneira “planejada e premeditada”. De fato, os autos revelam uma estrutura logística complexa, em que o réu utilizava três imóveis distintos para fracionar o risco (um para moradia, um para guarda, outro para venda), além de monitorar a chegada da polícia, o que permitiu sua fuga momentânea de moto.

Tal
modus operandi
revela um dolo intenso e um grau de reprovabilidade superior ao do tráfico comum, justificando o incremento da pena pela culpabilidade acentuada.

A título exemplificativo, cito:

TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE. PROVAS. PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE. REINCIDÊNCIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. PRIVILÉGIO. RESTITUIÇÃO DO BEM. APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDA EM PARTE. PROVIDA A DO SEGUNDO APELANTE. I. Caso em exame (...) 10.
Mantém-se o exame desfavorável da culpabilidade porque a premeditação, a participação de terceiros não identificados e a sofisticação do meio empregado para ocultação da droga demonstram maior reprovabilidade da conduta
.
11. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Embora expressiva a quantidade de droga apreendida (1kg), o baixo grau de nocividade da droga (maconha do tipo skunk), em comparação com outras substâncias entorpecentes, não autoriza aumentar a pena-base ou reduzir a fração de diminuição da pena, pelo tráfico privilegiado. (...) lV. Dispositivo 14. Apelação do primeiro apelante provida em parte. Provida a do segundo apelante. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; L. 11.343/06, arts. 33, caput e 42; CPP, arts. 155 e 158-A. (...)

(TJDF; ACR 0706878-85.2024.8.07.0001; Ac. 2069377; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 17/11/2025; Publ. PJe 28/11/2025)
(grifei)

Já em relação à
quantidade e natureza

das drogas
, depreende-se da r. sentença que a fundamentação utilizada é idônea, haja vista que os autos registram a apreensão de cinco espécies de entorpecentes, incluindo crack e cocaína que possem alto poder viciante, e 209,5 g (duzentos e nove gramas e quinhentas miligramas) de maconha.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes constituem circunstâncias preponderantes que denotam maior gravidade da conduta, justificando a elevação da pena acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado do STJ. Veja-se:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes
.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grifei)

Não vislumbro, portanto, qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade no
quantum
fixado.

Na segunda fase, restam ausentes atenuantes e agravantes.

Já na terceira fase, o Ministério Público pugna pelo afastamento da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), aduzindo que
“percebendo razoável quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem comprovadas ligações com o crime organizado, pode o magistrado deixar de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a dedicação do agente à atividade de traficância, fator impeditivo da incidência da norma em questão, favorável ao apelante”
.

Sabe-se que o benefício legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso, além de o réu ser tecnicamente primário e possuir bons antecedentes, a natureza e a quantidade das drogas, bem como a variedade das substâncias, já foram utilizadas pelo Magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base.

Utilizar esses mesmos elementos (quantidade e natureza) novamente na terceira fase para negar a aplicação do privilégio configuraria inaceitável
bis in idem
, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/AM) e do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

(...) 3.
Na ocasião, a pena basilar da sentenciada foi recrudescida diante da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder. Todavia, na terceira fase, foi afastada pelo Tribunal local a benesse do tráfico privilegiado, ao argumento de que o fato da recorrente se prestar a transportar mais de trezentos pinos de cocaína sob encomenda, denota que coopera com o tráfico organizado. 4.
Tal panorama, tangenciado pela inadmissível hipótese de bis in idem, ex vi dos arts. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 68 do CP, não se afigura hábil a negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, por se tratar de agente primária, sem antecedentes, não integrante de organização criminosa e sem comprovada dedicação (contumaz) em atividades criminosas
.
5. Aquilatado o apenamento da sentenciada abaixo do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, justifica-se o arrefecimento do regime prisional fechado para o semiaberto (sem correspondência à ordinária inteligência da Súmula Vinculante n. 59/STF), pois, conforme entendimento ecoado pela 3ª Seção deste Sodalício, a presença de circunstância judicial desfavorável - associada às especificidades do caso concreto - autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, do CP (ERESP n. 1.970.578/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 02/03/2023, DJe de 06/03/2023,grifamos). 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.676.720; Proc. 2024/0230524-2; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 28/10/2024)
(grifei)

___________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA-BASE. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO 2/3 PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
. (RESP 1.887.511/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021). 2. No caso, a redução da pena na fração máxima de 2/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de a natureza e quantidade de drogas já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena e para não incorrer em bis in idem, não destoa do entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 888.766; Proc. 2024/0032477-8; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024)
(grifei)

Ademais, inquéritos policiais ou ações penais em curso não se prestam a fundamentar a dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência (Tema Repetitivo 1139 do STJ).

Quanto aos apetrechos e bens apreendidos, como eletrônicos e prancha, embora indiciem a prática de escambo, por si sós, desacompanhados de prova cabal de uma estrutura criminosa estável ou de dedicação habitual anterior e comprovada, não são suficientes para afastar a benesse em face de réu primário. Na dúvida sobre a habitualidade, deve-se decidir em favor do réu.

Portanto,
mantenho
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, considerando que a variedade e nocividade das drogas já foram sopesadas para elevar a pena-base, e para evitar novo
bis in idem
na escolha da fração, mantenho a redução no patamar máximo aplicado na sentença, qual seja, 2/3 (dois terços).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.